Tribunal: TJES
Processo: 5011239-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011239-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORIENTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

AGRAVADO: HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR e outros (41)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA DE VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I -

A teor de nossa jurisprudência é cediço que
“
Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”.

I
I - O
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2134036, utilizado pelo ora recorrente como substrato para perseguir a ordem de suspensão da
expedição dos alvarás
já
determinada na origem
em favor dos ora agravados
,
já fora julgado pela Corte Superior, encontrando-se transitado em julgado desde 22.09.2023.

I
II - Q
uanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto do
s
autos dos valores em discussão,
o que no entender do recorrente também obstaria a efetivação da ordem expedida pelo magistrado
a quo
,
verifica-se que o Juízo
a quo
sequer pronunciou-se a respeito,
até mesmo porque tal discussão, ao que se denota do feito de origem, apenas fora submetida aquele Juízo em momento posterior à
prolação da decisão vergastada
.

IV – Assim, q
ualquer pronunciamento a respeito nesta
oportunidade
importaria na combatida supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição
.

V
–

Agravo de Instrumento

conhecido e
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011239-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORIENTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIREL

AGRAVADOS: HERACLITO AMANCIO PEREIRA JUNIOR E OUTROS

JU
I
Z: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu
pedido
dos ora agravados, em sede de cumprimento de sentença manejado em desfavor de Construtora Garante Ltda
(autos n. 0504801-95.2000.8.08.0035)
, de expedição de alvará
relativo
a valores de precatório
penhorado
que já se encontram a disposição do Juízo de origem.

Em suas razões de recurso
a
recorrente aduz
que ainda pende de julgamento agravo interno no C. STJ interposto nos autos dos embargos de terceiro que ajuizou em desfavor dos ora agravados (autos n. 0023793-97.2019.8.08.0035), não tendo, portanto, transitado em julgado a sentença respectiva, bem como que há outros pedidos nos autos de bloqueio (penhora no rosto dos autos) sobre indigitados valores advindos de outras demandas judiciais.

Em pronunciamento inaugural, fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo, tendo sido objeto de agravo interno também pelo ora agravante.

Contrarrazões
aos recursos
apresentadas.

De pronto, salutar a transcrição da decisão agravada:

“
Trata-se de Ação ajuizada ainda no ano 2000 e cujo Cumprimento de Sentença perdura há vários anos. Os Exequentes, em sua unanimidade, são pessoas idosas, alguns com mais de oitenta anos de idade.

Desde o ano de 2019 os Exequentes lograram êxito em ver restringido um precatório que seria expedido em favor da parte Executada, sendo que a referida quantia já se encontra a disposição deste Juízo e vinculada a este Processo há longa data.

O entrave à expedição dos alvarás é decorrente dos Embargos de Terceiros n. 0023793-97.2019.8.08.0035, ajuizado por Oriente Negócios Imobiliários Ltda, e cuja Sentença ainda não transitou em julgado.

A alegação do Embargante foi a de que a parte Executada teria realizado uma cessão de crédito a seu favor (do Embargante) em relação ao aludido precatório restringido neste cumprimento de sentença.

Foi proferida Sentença rejeitando os Embargos de Terceiro, a qual foi mantida em sede de Apelação. No mesmo sentido, foi inadmitido o Recurso Especial, não conhecido o Agravo em recurso especial, negado provimento aos Embargos de Declaração em agravo em recurso especial.

Resta ser julgado o Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, sem previsão para julgamento.

Diante de todo estes fatos, os Exequentes requereram a expedição de alvará em seu favor, sob a alegação de que a probabilidade de êxito (procedência/acolhimento) do Agravo Interno é ínfima, diante das improcedências/inadmissões que os Embargantes vem experimentando na seara recursal.

Pois bem, entendo que a pretensão dos Exequentes é razoável, uma vez que as decisões já proferidas em sede recursal sugerem pelo não acolhimento do REsp.

Frise-se, por oportuno que, independente disso, não há efeito suspensivo que impeça a expedição dos alvarás, sem contar o vasto decurso de tempo que perdura o presente Cumprimento de Sentença, somado as idades avançadas dos Exequentes.

Por todo o exposto, defiro o requerimento de fls. 1.762-8, determinando a confecção de alvarás em favor dos Exequentes, bem como de seus Advogados, nos moldes como indicado na referida petição.

I-se.

Preclusa a presente Decisão, expeçam-se os alvarás.

Dil-se”.

Ato contínuo
,
cumpre
destacar que
“
Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000020-38.2022.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2022).

Destarte,

a
análise do recurso
de agravo de instrumento deve ser

“efetivada com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito; diante dos argumentos e provas expostas submetidas ao juízo originário, à luz da cognição exercida no momento processual e à luz dos requisitos aptos para tanto”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003345-89.2020.8.08.0000, Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2022).

F
eitas tais considerações,
ate
nto a tal regramento, em pronunciamento atinente ao indeferimento da antecipação de tutela perseguida neste feito externei a seguinte compreensão,
in verbis:

“
Pretende
a
agravante
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
e com fulcro
nos arts. 1.019, I e
300
, do Código de Processo Civil,
adianto
não
fazer jus a seu pleito.

D
igo isto primeiramente porque a despeito de pender julgamento de agravo interno no C. STJ nos autos dos embargos de terceiro n.
0023793-97.2019.8.08.0035,
patente não ser eivado de efeito suspensivo a impedir a expedição dos alvarás determinada na origem, sem desconsiderar, inclusive, que
a probabilidade de êxito do
referido
Agravo Interno é ínfima,
sobretudo
diante das improcedências
e
inadmissões que
a ora agravante
vem experimentando na
esfera
recursal.

Quanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto do
s
autos dos valores em discussão, verifica-se que o Juízo
a quo

sequer pronunciou-se a respeito.

C
omo se não bastasse,
sabe-se que para o deferimento da medida de urgência não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Aliás, convém ressaltar que o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável.

In casu, não obstante existir pedido para concessão de tutela de urgência recursal, verifica-se que
a
agravante olvidou-se de apresentar motivos concretos pelos quais entende ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, em especial a impossibilidade de se aguardar até o julgamento final do presente recurso”.

N
esta oportunidade, após debruçar-me novamente sobre os autos em apreço, entendo pela manutenção de minha postura
para
não acolher a pretensão vertida nesta irresignação, ratificando todos os fundamentos alhures expostos.

Acresço,
ainda, que o
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2134036,
utilizado pelo ora recorrente como substrato para perseguir a ordem de suspensão da
expedição dos alvarás
já
determinada na origem
em favor dos ora agravados
,
já fora julgado pela Corte Superior, encontrando-se transitado em julgado desde 22.09.2023.

Assim, não subsiste mais o argumento de que
“
pende de julgamento agravo interno no C. STJ interposto nos autos dos embargos de terceiro que ajuizou em desfavor dos ora agravados (autos n. 0023793-97.2019.8.08.0035)”.

Como se não bastasse,
q
uanto ao argumento de que há outros pedidos de penhora no rosto do
s
autos dos valores em discussão,
o que no entender do recorrente também obstaria a efetivação da ordem expedida pelo magistrado
a quo
,
verifica-se que o Juízo
a quo

sequer pronunciou-se a respeito,
até mesmo porque tal discussão, ao que se denota do feito de origem, apenas fora submetida aquele Juízo em momento posterior à
prolação d
est
a decisão vergastada
.

Diante de tal cenário, portanto, indene de dúvidas que qualquer pronunciamento a respeito nesta
oportunidade
importaria na combatida supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição
.

Exatamente nesta senda encontra-se a jurisprudência de nossa Corte Estadual, especialmente perante esta 2ª Câmara Cível, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002020-74.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido. 1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de instância. 2) A ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.
3) Recurso desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5012786-89.2023.8.08.0000, Relator Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

Por tais razões,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.